Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDIRETA-DF. PARCELAS INDENIZATÓRIAS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CREDOR . LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a decisão interlocutória, indevidamente denominada de "sentença", proferida na origem, que indeferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença, tendo indevidamente determinado a "extinção do processo", sob o fundamento de que o agravante não teria legitimidade ativa para requerer o aludido cumprimento.
2. O agravante foi servidor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal no período compreendido entre setembro 1984 e agosto de 2022. 2.1. Nos termos do art. 1o da Lei local no 660/1994 o Serviço de Limpeza Urbana foi transformado em autarquia, oportunidade em que os respectivos servidores efetivos passaram a integrar os quadros da administração indireta. 2.2. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento, aos servidores substituídos pelo Sindireta-DF, que é o “Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal”, do montante do benefício alimentação que havia sido ilegalmente suspenso pelo Decreto no 16.990/1995, de janeiro de 1996 até o momento da impetração de mandado de segurança (autos no 7.253/1997), momento em que o pagamento foi restabelecido em decorrência de decisão judicial.
3. A teor da regra prevista no art. 1o da Lei local no 786/1994, as referidas parcelas indenizatórias eram devidas aos servidores da administração direta, autárquica e fundacional. 3.1. À época da suspensão do pagamento o agravante era servidor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. 3.2. O art. 1o do Decreto no 16.990/1995, editado pelo Governo do Distrito Federal e que determinou a aludida suspensão, no entanto, atingiu igualmente todos os beneficiários da parcela em questão, fossem servidores da administração direta, indireta ou fundacional. 3.3. Com efeito, é preciso destacar que os sindicatos têm legitimidade extraordinária para exercer a defesa dos interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal.
4. Afigura-se evidente, portanto, que o Distrito Federal foi condenado a pagar as parcelas indenizatórias aos servidores substituídos pelo Sindireta-DF indistintamente, pois se houvesse diferenciação entre as categorias substituídas a sentença teria procedido às eventuais distinções.
5. Percebe-se, portanto, que o requerimento de cumprimento de sentença articulado por Francisco Antônio Oliveira de Sousa foi indevidamente indeferido, pois o credor conta com legitimidade ativa para a instauração da 5a (quinta) fase do procedimento contra o Distrito Federal.
6. Assim, conclui-se que o ora recorrente tem, efetivamente, legitimidade para requerer o cumprimento da sentença que impôs a aludida condenação, devendo ser afastada, portanto, a referida preliminar.
7. Recurso conhecido e provido.